Tribunal: STF
Processo: MS 40009
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado na data de hoje, às 9h24, em face de ato do Conselho Nacional de Justiça que, na ocasião da 1ª Assembleia Plenária do Fórum Permanente de Gestão da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União (PJU), com início às 10h00, de modo presencial, foi obstada a participação do impetrante na qualidade de ouvinte, de forma remota ou presencial.



    Alega-se que, por força do art. 37 da Constituição, a regra na Administração Pública é a publicidade dos atos e a transparência na atuação, e que na reunião assemblear de hoje serão votadas propostas apresentadas nos subgrupos de discussão do Fórum, especialmente aquela relacionada à alteração do adicional de qualificação.



    Defende que a decisão que impediu o acompanhamento dos debates pelo Sindicato autor é abusiva e ilegal, porque torna a reunião sigilosa e afasta a efetividade dos princípios do contraditório, da publicidade e da transparência.



    Argumenta, nessa seara, que: 



    “Como se percebe, o Estado Democrático de Direito tem como seus corolários o contraditório, na estatura de que é direito das partes serem informadas previamente dos atos e motivações da decisões, em especial aquelas que restringem direitos, como no caso em tela, em que, sem qualquer explicação prévia, houve a decretação de “sigilo” a ato que em regra é público e vinha sendo acompanhado de forma virtual e presencial pelo Impetrante, durante todo o ano de 2024.



    (...)



    Nesse toar, por afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, deve o ato coator ser imediatamente suspenso, para que seja franqueada a entrada do Impetrante, por meio de seu Presidente, na 1ª Assembleia Plenária do Fórum de Discussão da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário, no dia 14/11/2024 às 10h.”



    Pugna, ao final, que seja deferida a liminar (inaudita altera pars) para suspender, até decisão final de mérito no presente Remédio Constitucional, o ato coator que obstou a participação do Impetrante, como ouvinte, restringindo seu acesso à reunião da 1ª Assembleia Plenária do Fórum de Discussão da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário.



    No mérito, requer a declaração de nulidade do Ato Coator, para que seja assegurada a sua participação em todas as Reuniões do Fórum de Discussão Permanente de Gestão da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União, como membro aceito na qualidade de ouvinte.



    Decido.



    Indefiro o pedido de medida liminar.



    Em consulta aos documentos acostados aos autos, verifico que, por meio do despacho de 22.4.2024, foram admitidas, na condição de expectadores, as seguintes instituições: Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (Assejus); Associação Nacional dos Técnicos Judiciários do PJU/MPU (Anatecjus); Associação Nacional dos Analistas do Poder Judiciário e do MPU; União dos Oficiais de Justiça do Brasil (Unioficiais/BR) e o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Estado de Minas Gerais (Siatraemg) (eDOC 5, id b281f4f9)



    Nos fundamentos que justificaram a decisão acima, o Coordenador do Fórum, Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, ressaltou a necessidade de que os servidores sejam representados por instâncias qualificadas de caráter universal e que aqueles porventura interessados em acompanhar as discussões não estão impedidos de fazê-lo, “quando convidados e sempre que pertinente”. (eDOC 5, id b281f4f9)



    Nessa toada, entre os documentos juntados junto à petição inicial, constata-se, requerimento formulado pelo impetrante para que possua assento como debatedor do Fórum, datado de 12.7.2024, bem como convite que teria sido enviado ao Sindicato autor, para participar de reunião do Fórum ocorrida em abril de 2024, na condição de observador.



    A partir dessas considerações, verifica-se que, não há, nos autos, qualquer ato que comprove a admissão do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal (SINDOJUS/DF) como membro ouvinte do Fórum Permanente de Gestão da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União (PJU), apto a amparar a pretensão veiculada de participação na reunião assemblear de hoje.



    Ademais, sequer foram juntados documentos ou pautas da reunião, com vistas a demonstrar o que alegado na peça preambular, no sentido de que a reunião seria destinada à votação de propostas apresentadas nas reuniões ocorridas durante o ano de 2004 nos subgrupos do Fórum, de interesse da categoria representada pelo Sindicato autor.



    Assim, tendo em vista que o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a amparar direito líquido e certo demonstrado por meio de prova pré-constituída e, diante da ausência dos documentos acima mencionados, não se verifica, na presente hipótese, o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Notifique-se a autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal e dê-se ciência à Advocacia-Geral da União.



    Prestadas as informações, ou decorrido o prazo legal, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente